Tribunal: TJBA
Processo: 8003793-78.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003793-78.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEILDES RAMOS SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS NA SENTENÇA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. APELO DO ESTADO. DEVOLUÇÃO DO CAPÍTULO CONDENATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 553 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TERMO
A QUO
. TEORIA DA
ACTIO NATA
. ATO DE APOSENTAÇÃO A QUE SE DEU PUBLICIDADE AMPLA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. DATA CONSIDERADA PARA FINS DE CONTAGEM DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO ATO VIOLADOR PELO SERVIDOR E QUE FEZ EMERGIR A SUA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO OCORRIDA EM 21/04/2014. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM 22/04/2019. CONTAGEM DE PRAZO ANUAL CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 132, § 3º, DO CC/02. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DO PANO DE FUNDO DO DIREITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. VERBAS SUCUMBENCIAIS ALTERADAS. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003793-78.2019.8.05.0113
, em que figura, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, NEILDES RAMOS SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator que integra este aresto.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA